Tribunal: STF
Processo: MS 40704
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Ref.: Petição n. 47553/2026

Trata-se de petição em que o embargante requer:

EVANDRO REIMÃO DOS REIS, por seu advogado, tendo sido intimado do julgamento em formato virtual do processo em epígrafe, marcado para o período de 17/04/26 a 28/04/26, vem, tempestivamente, à presença de V. Exa. SE OPOR ao julgamento virtual em vista das razões a seguir declinadas. 
Desde quando este Mandado de Segurança foi ajuizado que o Impetrante requereu, com base no art. 937 VI do CPC, que o julgamento pelo colegiado fosse realizado de forma PRESENCIAL. Todavia, isto não foi observado, sendo omissa a decisão que não apreciou tal pretensão. 
Interposto recurso quanto a isto, novamente o processo foi incluído em pauta para julgamento virtual sem que, de forma ANTECEDENTE e INDISPENSÁVEL, fosse examinada esta pretensão. Assim, ANTES de ser incluído o recurso em pauta, é indispensável que V. Exa. se manifeste quanto a isto, até porque nenhuma valia ou utilidade haverá na sua apreciação posterior.
(...)
E isto é facilmente constatado, pois o Relator, como já se tornou padrão de seus julgamentos nos processos em que o Impetrante é parte (vide MS’s 39.543, 39.593 e 39.764), ignorou questões jurídicas de suma relevância para negar o direito do Impetrante. E já se pode afirmar, com grau de certeza, que o Relator irá rejeitar o recurso posto em pauta, malgrado, a todas as luzes da ordem jurídica, devesse acolhê-lo, em razão do evidente direito do Impetrante. 
Esta constatação é perceptível e insofismável em decorrência de o Relator nem ao menos, como já se tornou padrão, recorde-se, em seus julgamentos nos processos em que o Impetrante é parte, não ouvir a parte contrária e negar sumariamente o seu direito subjetivo, que tem sido exposto de modo lídimo e irrefutável, o que pode, com isso, configurar verdadeiro gaslighting jurídico-processual a aniquilar o seu direito de forma angustiante e penosa. 
Neste prisma, o julgamento presencial, diante do que tem acontecido, onde os processos e recursos em que o Impetrante é parte são sumariamente julgados pelo Relator em tempo não usual, até mesmo no dia seguinte à sua interposição e fora do ambiente presencial, traz séria e fundada preocupação, considerado, igualmente, o art. 93 IX, da Constituição Federal, que parece ainda vigente, determinar que TODOS os julgamentos SERÃO PÚBLICOS (leia-se presencial, com presença - vale o pleonasmo – como se infere do seu conteúdo semântico e jurídico), não obstante, até agora, NENHUM dos processos vinculados a este Mandado de Segurança tenha obedecido a esta relevante diretriz constitucional nesse STF.
O julgamento presencial, diante do que vem ocorrendo, configura eficaz procedimento de diálogo entre os julgadores do colegiado e o Impetrante através do seu advogado para, usando da palavra, esclarecer equívoco ou dúvida (art. 7º X da Lei nº 8.906/1994). 
O julgamento virtual sistematicamente tem prejudicado a defesa do Impetrante ao impossibilitar questionamentos emergentes, fomentar o debate dialético, evitando, com isso, maior concentração de poder decisório com o Relator, impedindo que outros julgadores tenham maior compreensão dos fatos e dos fundamentos jurídicos que constituem o objeto da lide. 
Os julgamentos no plano virtual tem sido motivo de sérios questionamentos de advogados, por maltrato ao devido processo legal, a ampla defesa e mesmo ao exercício do contraditório, com bem demostram as anexas manifestações, as quais V. Exa. não pode ignorar como ex-advogado que tanto lutou pelo exercício regular da profissão. 
Por isso, o Impetrante vem requerer a V. Exa. que se digne de RETIRAR o processo da pauta virtual e incluí-lo em julgamento presencial como expressão da observância do devido processo legal, do pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. (doc. 48, p. 1-4)

A alegada omissão já foi suscitada nos embargos de declaração opostos pelo próprio peticionante e, por esse motivo, será examinada pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento virtual que se iniciará em 17/4/2026. Para além disso, ressalto que, nessa oportunidade, também será analisado o pedido de julgamento presencial dos embargos de declaração.

Posto isso, indefiro o pedido.

Publique-se.

Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator